Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739726-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por TERCON BRASÍLIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível que tem a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA. VALOR DO IMÓVEL. LOTE INSERIDO EM EDITAL DE LICITAÇÃO. DETENTOR. CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR QUE SE TRATA DO MESMO TERRENO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.Se a parte autora busca, com o ajuizamento da demanda, obstar a inclusão de lote em Edital de Licitação e permanecer na posse do bem, deve ser atribuído à causa o valor do lance mínimo exigido pelo imóvel. 2.No nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio). 3.Não tendo a parte anexado elementos aptos a demonstrar que a TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília inseriu o lote que lhe foi dado em comodato em edital de licitação, não há que se falar em obstar a concorrência. 4.Preceitua o art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.Recurso conhecido e desprovido. (APC 20160111273092, 6a T., rel. Des. Carlos Rodrigues, DJE 21/8/2018)” O valor da causa precisa ser corrigido. O valor da ação rescisória deve corresponder ao valor da causa originária que, na espécie, foi de R$ 13.187.000,00, conforme se depreende do acórdão rescindendo. Trata-se de correção que deve ser realizada de ofício, na forma do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Autor o recolhimento das custas respectivas. A “Declaração de Numeração Predial” de ID 31372880, inexistente ao tempo em que foi processada e julgada a demanda originária, em princípio não se qualifica como “prova nova” para os fins do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte dicção: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; O documento de fl. 1 31372880 “à época da instrução processual era inexistente” (foi assinado em 24/09/2021), conforme ressaltou o próprio Autor, motivo pelo qual não parece se enquadrar nessa hipótese de admissibilidade de ação rescisória. Segundo a dicção do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, só pode ser considerada “prova nova” aquela que existia à época do julgamento da causa e que, por ser desconhecida da parte, não pôde ser utilizada para influenciar o julgador. Na síntese de Arruda Alvim: “Por prova nova deve-se entender não aquela surgida após o encerramento do processo, mas aquela prova que já existia ao tempo do julgamento do mérito, mas que a parte ignorava ou tenha ficado impossibilitada de utilizar. (Novo Contencioso Cível no CPC/2015, RT, 2016, p. 327)” Como também explana com propriedade Alexandre Freitas Câmara: “Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão.” (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a ed., Atlas, p. 470)” Acrescente-se que o comodato não afeta a prerrogativa de disposição e assim, também em princípio, não obsta a alienação do imóvel. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito do Autor hábil a justificar a concessão da tutela provisória requerida. ISTO POSTO: I - Indefiro a tutela provisória requerida. I - Determino o recolhimento das custas processuais sobre o valor corrigido da causa e a comprovação do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator